Tribunal: TJMT
Processo: 0006839-76.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006839-76.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (EMBARGADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), LUCIANO GONCALVES DE CASTRO E SILVA - CPF: 047.920.457-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE

TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO(S):

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
APELO PARCIALMENTE PROVIDO

PARA ALTERAÇÃO DO
DIES A QUO
JUROS DE MORA SOBRE O MONTANTE RESTITUÍVEL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 15 E 16, AMBOS DA LEI N.9.656/98 - INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART.1.022 DO CPC/15 – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE

TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO(S):

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. acórdão de ID. n. 133899697, que deu parcial provimento ao apelo interposto contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de nulidade de cláusulas abusivas e Restituição de valores c/c Indenização por danos morais c/c Tutela Específica ou Antecipada
n. 6839-76.2016.8.11.0041 (Cód. 1091601)

ajuizada por
WILSON SAENZ SURITA JUNIOR
, tão somente para determinar
que a diferença das mensalidades a ser restituída de forma simples ao autor fossem computados juros de mora apenas a partir da citação válida.

Sustenta, em síntese, que o aresto embargado teria sido omisso quanto ao que dispõem os artigos 15 e 16, ambos da Lei n.9.656/98.

No mais, prequestiona a possível violação de tais dispositivos legais para fins de acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões no ID. 136543668 pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Nesse viés, de acordo com a pacífica desta C. Câmara,
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1035766-98.2017.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 20/07/2022, publ. no DJE 22/07/2022)

No caso, apesar de suscitar genericamente que o aresto teria sido omisso quanto ao disposto nos artigos 15 e 16, ambos da Lei n.9.656/98, em nenhum instante indicou concretamente qual o ponto ignorado e/ou violado dos mencionados dispositivos, preferindo a vã infrutífera retórica.

Neste particular, ao manter quase que integralmente a sentença impugnada, reformando-a apenas o
dies a quo
dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos, o voto condutor do acórdão assim ponderou:

“[...]

Consoante ressai da inicial, o apelado ajuizou a presente ação argumentando que, apesar de sempre ter efetuado o pagamento das mensalidades de seu plano de saúde pontualmente, pouco tempo antes de completar 60 (sessenta) anos de idade, a cooperativa administradora do plano procedeu

reajustes abusivos em suas mensalidades, da ordem de 170,00%, no decorrer de um ano, sem qualquer justificativa ou prévia informação.

Segundo o autor, até o mês de
julho de 2013
(mês que antecedeu a data do seu 59o aniversário), o valor da mensalidade individualizada de seu plano de saúde era de R$437,33, e que a partir de
agosto de 2013
, a cooperativa ré reajustou o valor de tal mensalidade em absurdos 48,01%, fazendo-a saltar para R$ 649,37.

Ainda de acordo com a exordial, o somatório de reajustes autorizados pela Agência Nacional de Saúde (ANS) para o período de
agosto de 2012
a
novembro de 2014
foi de 26,62%, de maneira o somatório de reajustes aplicado pela cooperativa ré no seu plano de saúde no mesmo período foi 130% superior.

Com tais argumentos, requereu a concessão de medida liminar a fim de que fosse suspensa a cobrança dos reajustes abusivos por mudança de faixa etária praticados pela reclamada no período de 2012 a 2014, determinando que a operadora do plano de saúde adequasse o valor das mensalidades aos índices de correção estabelecidos pela ANS, no caso, 2012/2013 – 7,93%, 2013/2014 – 9,04%, 2014/2015 – 9,65% e 2015/2016 – 13,55%, respectivamente.

No mérito da ação, pugnou (i) pela confirmação da liminar, (ii) pelo reconhecimento e declaração da abusividade dos reajustes praticados pela operadora do plano de saúde no período de 2012/2014, bem como da nulidade das cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas; (iii) pela adequação

das mensalidades aos índices de correção previstos na ANS e/ou CAA/MT (o que for mais favorável ao consumidor); (iv) pela condenação da operadora ré à devolução, em dobro, de toda a importância paga a maior de
agosto de 2013
até a data em que o autor completou 60 (sessenta) anos (17.09.2014), e os meses subsequentes; (v) bem como a indenização por danos morais no valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos vigentes no país.

A liminar pretendida foi deferida, sendo, no entanto, revogada posteriormente em juízo de retratação.

Devidamente instruído o feito, inclusive com a produção de prova pericial, adveio a sentença de parcial procedência contra a qual se volta a operadora ré pelas razões expostas no relato.

[...]

Do mérito.

No que tange ao mérito recursal, vale de início discorrer que os planos de saúde coletivos ou em grupos de mais de 30 (trinta) beneficiários, podem sofrer
dois tipos
de reajuste.

O primeiro deles é o reajuste linear anual, que abarca todos os beneficiários do grupo indistintamente, a partir da aplicação de um único percentual, no mês do aniversário do contrato (na hipótese, o mês de
julho
). Ou seja, o percentual aplicado à última faixa etária deverá ser igual ao da última.

Nesse particular, a sentença não reconheceu a abusividade de tal reajuste linear em nenhum dos anos de vigência do pacto havido entre as partes, tendo a parte autora aquiescido nesse ponto à conclusão do magistrado singular, ocorrendo, pois, a preclusão consumativa ante a não interposição de qualquer recurso de sua parte.

Já o segundo tipo de reajuste é o que se dá pela mudança de faixa etária do beneficiário, tal como permitido pelo art.15 da Lei n. 9.656/1998, desde que previamente ajustado no contrato e estiver dentro dos primados de razoabilidade segundo as normativas da ANS.

Assim, pode ocorrer que em um curto espaço de tempo, a mensalidade do plano sofra uma majoração considerável (não módica). Não necessariamente por uma abusividade na elevação do preço, mas em decorrência da coincidência ou proximidade dos meses do advento do reajuste anual linear com o reajuste por mudança de faixa de idade.

Nesse viés, importa dizer que, ao julgar o REsp n. 1.568.244/RJ sob o rito dos recursos repetitivos, cuja questão submetida a julgamento era a
‘validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário’
, a Segunda Seção do STJ firmou a seguinte tese paradigma:

‘O reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual
ou
familiar fundado na mudança de faixa etári
a do beneficiário
é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
’
(
Tema 952
do STJ)

No entanto, com o fito de orientar corretamente a aplicabilidade do referido paradigma, nas chamadas
Informações Complementares
, o citado órgão fracionário da Corte Superior fez uma diferenciação expressa entre três tipos de contratos de planos de saúde individuais e familiares, assim como as soluções a serem aplicadas a cada um deles no pertinente ao reajuste etário das mensalidades dos planos de saúde.

(
a
) os planos antigos e não adaptados – ou seja, aqueles firmados anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 9.656/1998, que não sofreram a devida adaptação;

(
b
)

os firmados ou adaptados à Lei n. 9.656/1998 entre 02.01.1999 e 31.12.2003; e,

(
c
) os contratos (‘novos’) firmados a partir de 01.04.2004.

Senão vejamos:

‘a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância:

(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;

(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e

(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.’
(gr. n.)

Mas não foi só.

Considerando que essas diretrizes jurisprudenciais do Tema em discussão estavam restritas aos
planos individuais
e
familiares
, a Segunda Seção do STJ vislumbrou a necessidade de se fixar uma orientação acerca da aplicabilidade ou não de tais teses aos contratos de
planos de saúde coletivos.

Diante disso, ao receber os Recursos Especiais n. 1.716.113/DF, n. 1.715.798/RS e n. 1.873.377/SP a mesma Seção do Tribunal afetou tal questão como representativa de controversa repetitiva a ser dirimida como
Tema 1.016 do STJ
.

E recentemente, ao julgar tais paradigmas, o órgão fracionário competente firmou as seguintes teses:

‘(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.’
(
Tema 1.016
do STJ)

Em suma, além de reconhecer a aplicabilidade do
Tema 952
do STJ também aos contratos coletivos – como no caso dos autos –, à exceção daqueles
firmados com as entidades de autogestão
, à luz da
Súmula 608 ST
J, o STJ também procurou melhor explicar o sentido matemático da expressão “
variação acumulada
” prevista no inciso II do art. 3o da Resolução Normativa

n. 63/2003 da ANS, indicando que as premissas da citada norma não poderão levar em conta apenas o somatório dos percentuais das faixas, mas sim a fórmula ‘
{[(percentual)1/100) + 1] x [(percentual2/100) + 1] x [(percentual3/100) + 1] x [(percentual4/100) + 1]... -1} x 100
’.

Pois bem.

Analisando o caso concreto, imperioso destacar que o beneficiário autor, ora apelado, nasceu na data de
17.09.1954
, e que, embora tivesse aderido ao plano apenas no ano de 2007, o contrato de ID. n. 128849705 - Pág. 38/57 relativo ao respectivo grupo foi assinado entre a operadora apelante e a estipulante em
01.07.2005
, considerado, assim, um contrato “novo” e, portanto, sujeito aos ditames da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e às
regras da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, em especial aos incisos do art. 3o da mencionada normativa que assim dispõe:

“[...] Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.’ (Incluído pela RN no 254, de 06/05/2011)

E examinando o contrato em discussão à luz dos
Temas 942
e
1.016 do STJ
, assim como da norma administrativa acima requerida, inexiste qualquer abusividade nos índices pactuados para o reajuste por evolução da faixa etária do beneficiário.

Senão vejamos o que dispôs o
Anexo I
do contrato (ID. n. 128849705 - Pág. 56), o qual tratou dos valores originais das mensalidades, e dos percentuais de reajuste por mudança de faixa de idade:

Note-se que o valor previsto para a última faixa, ou seja, dos
59 (cinquenta e nove) anos para cima
(
R$520,24
) é inferior ao sêxtuplo do valor estipulado para a primeira faixa, isto é, até
18 (dezoito) anos
(
R$94,39
), estando, portanto, observado o inciso I do art.3o da
RN n. 63/2003 da ANS.

De igual forma, o reajuste acumulado entre
a sétima e a última (décima) faixa etária
, segundo a equação indicada no
Tema 1.016
do STJ, isto é,
133,93%
, é inferior ao acumulado entre a
primeira e a sétima faixa
, qual seja,

135,61%
. Logo, também observado o inciso II do art.3o da mencionada Resolução da ANS.

Isso, aliás, foi devidamente observado pelo
expert
na conclusão da prova pericial produzida. Vejamos (ID. n. 128849727 - Pág. 14/15):

O fato, porém, é que ao analisar minuciosamente a evolução da mensalidade da autora de
abril de 2007
a
junho de 2018
, o perito constatou na
Tabela

6
(ID. n. 128849727 - Pág. 27) de seu laudo que em
outubro de 2008
– mês seguinte ao do
54o (quinquagésimo quarto) aniversário
do autor – quando este ingressou na
última faixa
etária de seu plano, a mensalidade que até o mês anterior foi de
R$331,53
, saltou para o valor de
R$421,29
, o que corresponde a um reajuste etário de
27,7%.

Tal reajuste se deu exclusivamente em função da mudança de idade, especificamente quando o beneficiário autor ingressou na penúltima faixa, integrada pelos beneficiários com idade entre
54 e 58 anos
, mesmo porque, três meses antes, ou seja, em
julho de 2008
, já havia tido um reajuste anual linear de 8,98%.

Ocorre que, apesar de implementar um reajuste etário de
27,7%
, o contrato havido entre as partes previa um reajuste
10,23%
. Vejamos novamente (ID. n. 128849705 - Pág. 56):

Note-se, portanto, que o reajuste implementado é superior ao dobro do ajustado no contrato.

Isso também ficou devidamente registrado pelo perito nos esclarecimentos prestados, quanto instado pelo juízo a responder os questionamentos da parte autora acerca das conclusões de seu laudo. Vejamos ID. n. 128849741 - Pág. 4):

Consequentemente, entendo irrepreensível a sentença no ponto em que (i)
declarou a ilegalidade do reajuste de 27,07% sobre a mensalidade do plano de saúde do autor para a faixa etária compreendida entre
54 a 58 anos
, e (ii) determinou a redução do aludido percentual de reajuste estabelecido para 10,24%, bem como (iii) condenou a cooperativa requerida a devolver ao autor, de forma simples, a diferença entre o percentual ora fixado e aquele efetivamente cobrado, a partir das mensalidades que foram pagas entre o período de
outubro de 2008
a
outubro de 2013
, até o efetivo cumprimento da redução implementada.

Da pretensão recursal subsidiária

Entretanto, no tocante ao pleito recursal subsidiário, o apelo está a merecer parte da guarida almejada.

Isso porque, embora a sentença tenha determinado que o montante restituível fosse acrescido de juros de mora legais a partir do desembolso de cada mensalidade paga, fato é que tal restituição seria decorrência de um ilícito contratual, de maneira que a operadora ré somente foi constituída em mora a partir da citação válida, à luz do que prescreve art.240 do CPC/15.

Sendo assim, o montante a ser restituído pela cooperativa ré somente deverá ser acrescido de juros a partir da citação válida, nos termos do art.405 do CC/2002.” (ID. n. 133899697 - Pág. 5/14)

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que
“O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios”
, até porque
“são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-
” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1017374-62.2019.8.11.0002 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/03/2022, publ. no DJE 09/03/2022).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Por fim, não há igualmente se falar em qualquer afronta aos
artigos 15 e 16, ambos da Lei n.9.656/98.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022